Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial: a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes; b) determinar ao recorrente que se abstenha de realizar descontos no contracheque autor/recorrido referente ao contrato ora declarado nulo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após a aludida notificação; c) condenar o recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$4.434,85 (quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente ao que fora indevidamente descontado dele pelo pacto vergastado, já realizada as devidas compensações, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença, em razão das atualizações realizadas, sem prejuízo da devolução simples dos valores eventualmente debitados antes da sua intimação.
3. O recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada "in totum" a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido.
4. Aduz como razões para a reforma da decisão recorrida que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes; não quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido; ausência de danos materiais ante a falta de vício de consentimento. Contrarrazões apresentadas ID. 21461648.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. DA PRELIMINAR. Inépcia da petição inicial. Foram adequadamente narrados os fatos e os fundamentos de direito reputados relevantes pela parte, bem como foram formulados pedidos condizentes com a narrativa. Portanto, não se verifica qualquer outro defeito que importe em inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar.
7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte recorrida. No pedido inaugural, ele afirma que, em meados de 2016, por telefone, celebrou contrato de mútuo com o recorrente para descontos mensais na sua folha de pagamento em parcelas de R$302,26 (trezentos e dois reais e vinte e seis centavos), não sendo esclarecido o número total de parcelas. Narra que já pagou o montante de R$12.388,85 (doze mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e que não há previsão de quitação.
9. Examinando o documento de ID. 21461623 – Pág. 12, constata-se que o recorrido recebeu o crédito e fez o respectivo saque ao qual fez adesão em 10/2016, diretamente em sua conta, na importância de R$7.954,00 (sete mil novecentos e cinquenta e quatro reais). Porém, somente em 01/07/2020, ou seja, mais de quatro anos depois, foi que o recorrido protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção. Todavia, visualizando os contracheques de ID. 21461348/21461355, observa-se que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo recorrido. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade do recorrido quanto à natureza do empréstimo contraído.
10. Das faturas de ID. 21461624 – Pág. 1/44 extrai-se que foram enviadas ou estavam disponíveis todos os meses faturas com informações referentes ao saldo devedor, número do cartão e o valor descontado em folha de pagamento. Dessa forma, resta demonstrada a ausência de verossimilhança quanto ao alegado pelo recorrido de que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado, sendo que também foram realizadas compras pelo cartão de crédito.
11. Ante o exposto, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido.
12. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. Dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).